Tribunal: STF
Processo: Rcl 7954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. 
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 
   DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.
Inviável o agravo regimental no qual não são
   impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 
   Precedentes.